Tribunal: STF
Processo: RE 236847
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA:- DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONTRARIOU O DISPOSTO NOS ARTS.
201, § 2 , DA C.F., E 58 DO A.D.C.T.
1.      A tese do acórdão recorrido está em conflito com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que
concerne à interpretação do art. 201, § 2º, da Constituição
Federal.
2.      Com efeito, a norma permanente da Constituição,
para reajustamento dos benefícios previdenciários concedidos
após a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, é a do § 2º do art. 201, que remete à Lei ordinária
a fixação dos respectivos critérios. E não a do art. 58 do
A.D.C.T., que é norma transitória referente aos benefícios
outorgados anteriormente.
        E a Lei ordinária encomendada pelo art. 201, §
2º, da C.F. veio a ser a Lei nº 8.213/91.
3.      Precedentes da 1a. Turma (RREE nºs. 168.801 e
203.868) e do Plenário (RE nº 199.994).
4.      O autor ORLANDO FRANCO ONETO obteve o benefício
previdenciário em 04.11.1986, antes, portanto, da C.F. de 1988.
5.      Sendo assim, com relação a ele foi corretamente
aplicado, pelo acórdão recorrido, o disposto no art. 58 do
A.D.C.T., já que se tratava de benefício mantido pela
previdência na data da promulgação da Constituição Federal
de 1988, a comportar a revisão referida naquela norma,
observado, também, seu parágrafo único.
6.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte,
provido, para se denegar ao autor o reajuste do benefício
com base no art. 201, § 2º, da Constituição Federal.